Tribunal: TJDFT
Processo: 0711765-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRADA. PROVA NOVA. NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO.
1. A demanda revisional é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada e, como tal, a sua admissibilidade é restrita às hipóteses descritas no art. 621 do CPP.
2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, quanto à tese de descompasso entre o édito condenatório e os elementos carreados aos autos de referência, a propositura da demanda desconstitutiva não autoriza a retomada do exame fático, tampouco representa nova instância recursal. 2.1. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, vigora a soberania dos veredictos, razão pela qual somente na hipótese de julgamento dissociado de qualquer uma das versões constantes dos autos é que se admite a revisão da decisão dos Jurados.
3. A retratação de depoimento de testemunha ouvida em juízo, para fins de reconhecimento de prova nova em revisão criminal, deve ser submetida ao contraditório, em ação própria.
4. Após o estabelecimento da coisa julgada, a alteração de matérias que tenham sido expressamente decididas pelo Conselho de Sentença, submetidas a quesitos específicos, deve ser restrita aos casos de erro manifesto ou ilegalidade patente, sobretudo quando não apresentados novos elementos. 4.1. O avanço sobre o acervo probatório já amplamente debatido e examinado representaria indevida mitigação do objeto e das finalidades restritas da demanda revisional.
5. Ação revisional admitida. Pedido julgado improcedente.